Tribunal: TJDFT
Processo: 0706275-53.2022.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RESPONSABILIDADE. IMPERÍCIA. COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que acolheu parcialmente o pedido formulado em ação indenização por danos materiais e reparação por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço odontológico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) a adequação do valor fixado a título de ressarcimento por dano material; ii) a existência de danos morais reparáveis e, sucessivamente, a possibilidade de redução do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fato do produto ou do serviço está descrito nos arts. 12 a 14 do Código de Defesa do Consumidor e envolve os produtos e serviços que provocam acidentes de consumo. Tutelam-se a vida, a saúde, a segurança e a integridade física do consumidor.
4. A responsabilidade civil do profissional liberal apresenta natureza subjetiva, de acordo com o art. 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor. O laudo pericial apontou a falha na prestação dos serviços odontológicos em razão de imperícia na execução do procedimento.
5. O art. 944 do Código Civil dispõe que a indenização é medida pela extensão do dano. A reparação pelo dano sofrido deve ser integral, com o intuito de restabelecer o lesado ao estado anterior à ocorrência do evento danoso.
6. O dano moral é categoria autônoma da responsabilidade civil que apresenta como requisitos a demonstração de cometimento de um ato ilícito, a privação ou lesão de direito da personalidade e o nexo causal entre a conduta e a lesão experimentada pela vítima para a sua configuração.
7. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e os critérios gerais - equidade, proporcionalidade e razoabilidade - e específicos - grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado -, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
8. Mantida a reparação por dano moral fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerada a limitação do pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso do réu desprovido.
Tese de julgamento: “1. A reparação pelo dano sofrido deve ser integral, com o intuito de restabelecer o lesado ao estado anterior à ocorrência do evento danoso. 2. A falha na prestação dos serviços odontológicos é apta a configurar a ofensa a direitos da personalidade, especificamente a integridade física, o que enseja a reparação por danos morais.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 927, 944; CDC, art. 14, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 07109359020228070010, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 26.2.2025.